Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700284-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR SOUSA DE ASSUNCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) fornecesse tratamento ambulatorial em hemodiálise conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde. Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência para o recorrido forneça o procedimento de HEMODIÁLISE AMBULATORIAL, nos termos da prescrição médica, devendo ser determinado prazo para seu cumprimento. Afirma que a internação lhe traz severo risco em razão da possibilidade de infecções e doenças hospitalares, e que não recebe alta do hospital em razão da ausência de vaga fixa em tratamento ambulatorial de hemodiálise. Ao final, pede que seja concedida a tutela antecipada recursal para que o Agravado lhe forneça o procedimento de HEMODIÁLISE AMBULATORIAL, nos termos da prescrição médica, devendo ser determinado prazo para seu cumprimento, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois, ainda que o tratamento não esteja sendo realizado nos moldes da prescrição médica, é certo que a Agravante está recebendo tratamento durante a internação, pelo que se recomenda a prévia oitiva da parte contrária. Conforme decidido na origem, devem ser seguidos os critérios técnicos da Central de Regulação para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na hipótese dos autos, a parte recorrente encontra-se com o risco amarelo – urgência. Observa-se que ao autor tem sido dispensado o tratamento médico necessário, a terapia de hemodiálise, porém em internação. Contudo, o seu atendimento ambulatorial para a mesma terapia encontra-se em fila de espera, sob análise estritamente técnica, no aguardo de vaga que lhe seja disponível. Embora reconhecido o risco de infecções hospitalares, também é certo que a internação traz maior garantia contra maus súbitos e novas necessidades médicas. Ademais, a hemodiálise ambulatorial também traz a necessidade de transporte, muitas vezes exigida do próprio ente público. Assim, em que pesem os argumentos trazidos, não houve alteração do quadro clínico, bem como não há risco de óbito, devendo a parte agravante aguardar o julgamento final do feito, especialmente porque o tratamento está sendo realizado. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e também: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRANSFERÊNCIA. TRATAMENTO EM UTI. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a transferência do Agravante para atendimento ambulatorial para realização de hemodiálise. O mesmo pedido foi indeferido quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. II. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. III. Consta dos autos que o recorrente possui diabetes mellitus sem controle há pelo menos 10 anos, evoluindo com perda de função renal desde 2020, conforme indica a solicitação do SISREG, sob o n° 412534259, com classificação de risco AMARELO urgência, para a realização do procedimento de HEMODIÁLISE- 3 SESSÕES POR SEMANA. No entanto, também é informado nos autos que o Agravante se encontra clinicamente estável, sem queixas, realizando HD neste HRG por meio de permcath em VJID, 3x/semana às terças, quintas e sábados por 04 horas por sessão, internado, e encontra-se aguardando vaga para hemodiálise ambulatorial. IV. Na espécie, é possível concluir que a realização de hemodiálise pelo Agravante por três vezes por semana é medida que se impõe para a preservação de sua vida. As condições declinadas nos autos indicam que atualmente o Distrito Federal não tem vagas disponíveis para a realização do referido tratamento em ambulatório e, por isso, o recorrente permanece realizando o tratamento com a necessidade de internação. V. Conforme acertadamente reconhecido na decisão recorrida, referido quadro fático não pode ser modificado, ao menos em sede de Agravo de Instrumento, uma vez que poderia ocasionar a preterição no atendimento de outras pessoas que se encontrem inseridas no sistema de saúde, em observância às regras regulatórias de acordo com a classificação dos riscos. VI. Portanto, considerando que o Agravante está sendo atendido, ainda que não da forma que pleiteia, não merece reforma a decisão agravada. VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1608265, 07012384120228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do Agravante. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora